Tribunal: TJDFT
Processo: 0711244-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711244-12.2020.8.07.0001 RECORRENTE: SWISSPORT BRASIL LTDA RECORRIDO: HUMBERTO PEREIRA NASCENTE, SAUDE SIM LTDA - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL PELA OPERADORA. LEGALIDADE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ACERCA DA RESCISÃO DO CONTRATO AOS BENEFICIÁRIOS. RESPONSABILIDADE DA ENTIDADE DE CLASSE OU EMPREGADOR. AUSÊNCIA DE COBERTURA CAUSADA PELA ESTIPULANTE. DANO MORAL CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDA A APELAÇÃO DA SAÚDE SIM E PARCIALMENTE PROVIDA A DO AUTOR. 1. É possível a denúncia do contrato por parte da operadora ou seguradora do plano de saúde. O único requisito para tanto, é que o contrato esteja vigente há pelo menos doze meses e a notificação ocorra 60 dias antes do termo do prazo ânuo (art. 17, parágrafo único, da RN 195, da ANS). 2. A necessidade de se notificar os beneficiários do plano de saúde coletivo, acerca do cancelamento do respectivo contrato, decorre da boa-fé objetiva. Essa comunicação tem por escopo possibilitar a migração do usuário para outro plano contratado pela estipulante em substituição ou até para um plano individual, de modo a não haver a interrupção na prestação dos serviços. 3. Conforme a RN 195/2009 da ANS, há duas notificações a serem tratadas: a primeira, da operadora do plano à estipulante, acerca da intenção de encerrar a relação contratual. A segunda, da entidade de classe aos seus associados e beneficiários do plano de saúde, para que possam contratar outro plano ou migrarem para o novo em substituição ao anterior, tudo para que não haja solução de continuidade. 4. O empregador que se omite quanto à rescisão comunicada pela operadora do plano de saúde e que, apesar de reconhecer sua responsabilidade por firmar novo contrato, deixa de entabular o ajuste, responde pelos danos decorrentes do cancelamento do plano original. 5. A interrupção do tratamento por negativa de cobertura e em decorrência da falha no dever de informação causa dano imaterial ao beneficiário já abalado por conta da enfermidade, atrelada a expectativa, angústia e esperança de curso com o tratamento indicado pelo médico assistente. 6. Em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixa-se a indenização por danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), respeitado o princípio da congruência, e sem desconsiderar seu caráter dissuasório e punitivo. 7. A litigância de má-fé não se presume e exige prova adequada e pertinente do dolo processual. Na espécie, é inadequada a aplicação das penas do art. 18 do CPC. Não obstante o destacado dever de lealdade e boa-fé dos sujeitos processuais, não se pode presumir o dolo e a má-fé da demandada. 8. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO DA SAÚDE SIM LTDA E PARCIALMENTE PROVIDO DO AUTOR. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 17 da Resolução Normativa 195/2009 da Agência Nacional de Saúde, sustentando que os requisitos necessários para o cancelamento do contrato não estariam atendidos. Em adição, aponta ofensa aos artigos 186 e 884, ambos do Código Civil, defendendo que a manutenção do julgado implica enriquecimento ilícito do recorrido, pois o valor arbitrado para a condenação seria exorbitante. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Eduardo de Oliveira Cerdeira, OAB/SP 234.634. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 17 da Resolução Normativa 195/2009 da Agência Nacional de Saúde. Isso porque, consoante pacífica jurisprudência da Corte Superior, “artigos de portarias, decretos, resoluções ou súmulas não se encaixam na previsão de "lei federal" disposta no art. 105, III, a, da Carta Magna.” (AgInt no AREsp n. 2.118.451/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial em relação à aventada ofensa aos artigos do CC indicados, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 2.103.018/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022). Ademais, “A simples indicação de dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.113.820/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022). Outrossim, quanto ao aventado prequestionamento ficto, é firme o entendimento da Corte Superior no sentido de que “O prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC/2015, só é admissível quando, além de opor a parte recorrente embargos de declaração na origem e suscitar a violação ao art. 1.022 do diploma legal, esta Corte reconhecer a ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado, situações não verificadas na hipótese em apreço.” (AgInt no AREsp n. 1.720.609/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 17/8/2022). Ainda que fosse possível superar esses óbices, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009